Tribunal: CARF
Processo: 10675.900525/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.900525/2014-71
RESOLUÇÃO
1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARUJÁ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento –
PER/DCOMP no 16617.03113.210312.1.6.02-8082, em que a Contribuinte pretende a restituição
de saldo negativo de IRPJ, apurado no 2o Trimestre de 2009 (01.04.2009 a 30.06.2009), no valor
de R$ 97.167,83 (noventa e sete mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
2
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 05/07), indeferiu o
pedido de restituição/ressarcimento apresentado, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 129.624,23 (cento e vinte e
nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), reconheceu o valor de R$
2.878,38 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), de forma que não
restaram homologadas as compensações. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 09/28), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o crédito de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009, objeto do pedido
de restituição em referência, é idêntico ao crédito consignado na DCOMP de
n° 41016.69850.210709.1.3.06-3109, que não foi homologada por esta
Administração Fazendária, conforme Processo Administrativo de n°
10675.720010/2012-28, o qual aguarda atualmente, julgamento de
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte perante a
DRJ - Juiz de Fora (vide movimentação processual - Comprot -anexa - Doc. 06);
(ii) a compensação a que se refere o Processo Administrativo n°
10675.720010/2012-28 somente não fora homologada por questões
meramente formais, notadamente, o tipo do crédito informado. A
Manifestante informou na DCOMP que o crédito era referente a IRRF
incidente sobre JSCP – juros sobre capital próprio e a Fiscalização entendeu
que o crédito de IRRF não poderia ser compensado na forma como fez a
Manifestante, isto é, após o período de geração do crédito;
(iii) a própria Fiscalização entende que a Manifestante tinha direito a crédito, mas
que, de acordo com a legislação, esse crédito teria a natureza de ‘saldo
negativo de IRPJ’ e por isso, como não há controvérsias sobre tal direito
creditório, mas tão somente quanto à forma da compensação - tipo do crédito
informado, a Manifestante, dentro do prazo prescricional, tratou de transmitir
pedido de restituição, agora, informando a natureza do crédito que a
Fiscalização entende correta – ‘saldo negativo de IRPJ';
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
3
(iv) se por questões meramente formais, a decisão no âmbito administrativo, for
no sentido de que a DCOMP não deve ser homologada, o que não acredita
nem espera a Manifestante, ante a imperiosidade do princípio da verdade
material, deverá, por via de consequência, ser deferido o presente pedido de
restituição;
(v)
é imperioso o apensamento do presente processo àquele, para julgamento
conjunto, com o escopo de se evitar decisões conflitantes atinentes a um
mesmo objeto e a fim de se garantir a celeridade processual;
(vi) independentemente do tipo ou natureza do crédito informado na DCOMP
objeto dos autos conexos, adotando-se a interpretação do artigo 40 da IN n°
900/2008 conferida pela Fiscalização, havia crédito disponível para a
compensação do débito de IRRF incidente sobre o pagamento de JSCP aos
sócios da Manifestante, indiscutivelmente, relativo a ‘saldo negativo de IRPJ’ e
‘pagamento indevido de IRPJ’ do 2° trimestre de 2009, já que no período de
apuração em tela, houve recolhimento de IRPJ.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 24 de maio de 2021, a 10a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão de no
101-009.318 (e-fls. 69/78), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
no que tange à alegação de não observância dos princípios constitucionais,
razoabilidade e proporcionalidade, bem como da busca da verdade material,
tem-se que o Despacho Decisório foi emitido em consonância com tais
princípios, visto que, foi observada a legislação de regência da matéria;
(ii)
as disposições do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 que veda seja
“afastada a aplicação” de lei sob o argumento de inconstitucionalidade;
(iii) o indeferimento do crédito ocorreu na forma disciplinada em norma legal, em
vigor no nosso ordenamento jurídico, e, como tal, de observância obrigatória
no âmbito do processo administrativo fiscal;
(iv) com relação à alegação de que o saldo negativo é objeto de pedido de
restituição em outro processo 10675.720010/2012-28, aduz que já teve a
Manifestação de Inconformidade julgada (Primeira Instância Administrativa) e
encontra-se em fase de recurso junto ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), pelo que tal providência (apensamento) não é possível no
momento, em vista das fases processuais distintas em que se encontram cada
um dos processos;
(v)
como aduz a própria interessada, “o crédito de 'saldo negativo de IRPJ do 2o
TRIMESTRE de 2009', objeto do pedido de restituição em referência, é idêntico
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
4
ao crédito consignado na DCOMP de n° 41016.69850.210709.1.3.06-3109, que
não foi homologada por esta r. Administração Fazendária, conforme processo
administrativo de n° 10675.720010/2012-28”. Ocorre que, a Manifestação de
Inconformidade manejada naquele processo já foi julgada (improcedente),
não tendo sido reconhecido o direito creditório;
(vi) se deferido o presente pedido de restituição sem que haja a desistência
quanto ao pedido anterior (na realidade uma Declaração de Compensação
que utiliza exatamente o mesmo crédito), pode ocorrer um enriquecimento
ilícito da Contribuinte, vedado pela legislação pátria, visto que a pretensão
primária é o deferimento do pedido nos autos do processo no
10675.720010/2012-28;
(vii) por fim, conclui que não há liquidez e certeza quanto ao crédito pleiteado.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
EMENTA VEDADA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
6.

Em 15.06.2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 101-009.318, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 81) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 84/101), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
o crédito de “saldo negativo de IRPJ do 2o Trimestre de 2009”, objeto do
pedido de restituição em referência, é idêntico ao crédito consignado na
DCOMP de no 07058.33172.210709.1.3.06-5602, que não foi homologada
pela Administração Fazendária e, assim, gerou o contencioso administrativo
nos autos de no 10675.720010/2012- 28;
(ii)
se por questões meramente formais a decisão final nos autos em que se
discute a compensação (PAT no 10675.720010/2012-28) for no sentido de que
a DCOMP não deve ser homologada, o que não se acredita nem espera a
Recorrente, ante à imperiosidade do princípio da verdade material, deverá,
por via de consequência, ser deferida a restituição ora pleiteada;
(iii) é notória a necessidade de apensamento dos presentes autos aos de no
10675.720010/2012-28, ante à evidente conexão entre os processos,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
5
porquanto tratam exatamente do mesmo crédito tributário. Em vista disso,
para que imediatamente cesse toda e qualquer possibilidade de que sejam
proferidas decisões conflitantes, pugna a Recorrente para que
preliminarmente este e. CARF remeta os presentes autos para julgamento
conjunto com o PTA no 10675.720010/2012-28;
(iv) a não homologação da DCOMP do processo conexo decorreria tão somente
de mero erro formal no preenchimento da declaração de compensação. Isto
é, ao invés de preencher a natureza do crédito informada na DCOMP como
parte “saldo negativo de IRPJ” e parte “pagamento indevido de IRPJ”, a
Recorrente informou a natureza do crédito como “IRRF incidente sobre o
recebimento de JSCP”;
(v)
a Recorrente não pretende ver reconhecido e provido tanto o seu pedido de
compensação, quanto o seu pedido de restituição e, justamente por este
motivo, pleiteou desde o início o apensamento dos presentes autos ao PAT no
10675.720010/2012-28.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
6
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
15.06.2021 (e-fl. 81), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 15.07.2021 (e-fl.
83), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
11.

Senão vejamos.
12.

Conforme exposto acima, o propósito recursal consiste no reconhecimento do
direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ, apurado no 2o Trimestre de 2009
(01.04.2009 a 30.06.2009), no valor de R$ 97.167,83 (noventa e sete mil, cento e sessenta e sete
reais e oitenta e três centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
13.

O Despacho Decisório (e-fl. 05) indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento,
sob a justificativa de que as retenções no importe de R$ 126.745,85 (cento e vinte e seis mil,
setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), “não restaram confirmadas”.
Confira-se:

14.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, tendo em vista
que “não há liquidez e certeza quanto ao crédito pleiteado”.

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
7
15.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Ante a todas as alegações e ao pedido, verifica-se que a interessada está
plenamente empenhada no sentido do reconhecimento do crédito no processo
anterior (10675.720011/2012-72), pelo que só cogita do reconhecimento neste,
se naquele isso não ocorrer, não considerando a desistência quanto ao pedido
inicial.
Em face de todo o exposto, não há liquidez e certeza quanto ao crédito
pleiteado.
Se deferido o presente pedido de restituição sem que haja a desistência
quanto ao pedido anterior (na realidade uma Declaração de Compensação que
utiliza exatamente o mesmo crédito), pode ocorrer um enriquecimento ilícito da
contribuinte, vedado pela legislação pátria, visto que a pretensão primária é o
deferimento do pedido nos autos do processo no 10675.720010/2012-28.
O pedido deve ser indeferido, portanto”. (e-fls. 77/78, g.n.)
16.

Portanto, caberia à Recorrente a comprovação da retenção não confirmada (R$
126.745,85) e o oferecimento da respectiva receita à tributação.
17.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que:
“18. Apenas e tão somente em atenção ao princípio da eventualidade, na
hipótese de não serem reunidos os processos conforme requerido na preliminar
supra, a Recorrente vem demonstrar a origem e legitimidade do seu direito
creditório. Repise-se, por oportuno, que o reconhecimento do direito creditório
objeto do presente pedido de restituição está vinculado à análise quanto ao
mérito da legitimidade do crédito de saldo negativo de IRPJ em discussão no PAT
de no 10675.720010/2012-28.
19. O PER em epígrafe se refere a pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ
correspondente ao período de apuração do 2o Trimestre de 2009.
20. Tal pedido de restituição foi indeferido apenas devido ao fato de que a
maioria das parcelas de crédito analisadas não foram confirmadas ou foram
confirmadas parcialmente pela r.
autoridade administrativa que prolatou o despacho decisório.
21. Ocorre que, conforme restará sobejamente demonstrado nos presentes autos
e já foi demonstrado no já exaustivamente citado PTA no 10675.720010/2012-28,
inexistem quaisquer controvérsias acerca da origem e legitimidade do direito
creditório. A decisão proferida naqueles autos, inclusive, expressamente consigna
que “AS RETENÇÕES INFORMADAS NA DCOMP FORAM CONFIRMADAS PELA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF) DO ANO
CALENDÁRIO 2009 QUE TEM COMO BENEFICIÁRIA A EMPRESA (fls. 07 daqueles
autos)”. (e-fl. 89, grifos no original)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
8
18.

Da
análise
dos
autos
mencionados
pela
Recorrente
-
Processo
no
10675.720010/2012-28 -, verifica-se que, se referem ao IRRF incidente sobre o recebimento de
juros sobre o capital próprio, apurado no 2o trimestre de 2009, no valor de R$ 126.745,85 (cento
e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme
demonstra o seguinte trecho do Despacho Decisório:

19.

Ocorre que, o Despacho Decisório dos autos supramencionados (Processo no
10675.720010/2012-28) entendeu pela glosa da referida retenção ao argumento de que: “a
permissão legal para compensação do crédito de IRRF se restringe àquelas efetuadas durante o
período de apuração da retenção, no caso 2o trimestre de 2009. Assim, a DCOMP deste processo,
apresentada em 21/07/2009, deve ser não homologada”.
20.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório (Processo no
10675.720010/2012-28), ao fundamento de que:

******************************************************************

21.

Da análise desses autos (Processo no 10675.720010/2012-28), verifica-se que, a
Recorrente apresentou o “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, no exato valor da retenção pretendida (R$
126.745,85). Confira-se:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
9

22.

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
confirmado através da Diligência.
23.

Ademais, os acórdãos proferidos por esta 1a Seção em questões similares, afirmam
que, “é permitido ao contribuinte a comprovação do erro de fato no preenchimento da declaração,
sendo esse, inclusive, o entendimento da própria Receita Federal, ou seja, é possível superar esse
equívoco desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014”.
24.

Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, expôs
de maneira bastante didática e elucidativa, que o erro de preenchimento da declaração não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa
ter o erro sanado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista
em lei. Confira-se:
“Vale salientar, que na visão desse julgador é permitido ao contribuinte a
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, sendo esse,
inclusive, o entendimento atual da própria Receita Federal, ou seja, é possível
superar esse equívoco desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
10
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das
hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário
Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos
o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de
fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria
não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes. A retificação de ofício de débito
confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida
Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato
no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação –
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos
órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação
destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Sendo assim, confirmada à certeza e liquidez do direito creditório, exigência
prevista no artigo 170 do CTN, entendo pela existência do direito creditório
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
11
pretendido.” (Processo n° 11080.908288/2015-21, Acórdão n° 1002-002.611.
Sessão de 01/02/2023. Relator Fellipe Honório Rodrigues da Costa, g.n.)
25.

Por conta da enorme incidência no apontamento da origem do crédito pelos
contribuintes, este Conselho aprovou a Súmula CARF n° 175, a qual considera possível a análise do
indébito, quando houver prova de que o contribuinte errou ao informar que o crédito se origina
de pagamento indevido ou a maior de estimativa que integrou o saldo negativo apurado no
período, caso análogo ao dos presentes autos:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
26.

No caso dos autos, com a glosa do crédito de IRRF nos autos do Processo n°
10675.720010/2012-28 – já confirmada no Acórdão de n° 1002-003.5933 – a Recorrente entendeu
por bem pleiteá-lo como saldo negativo nestes autos, conforme sugerido pela própria decisão de
primeira instância, a qual foi adotada inteiramente no Acórdão. Confira-se:

*************************************************************

*************************************************************

3 Sessão de 05 de setembro de 2024.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.900525/2014-71
12
26.

Portanto, nesse contexto, considerando que já foi proferido o Acórdão de n° 1002-
003.593, nos autos do Processo n° 10675.720010/2012-28 - negando provimento ao Recurso
Voluntário da Recorrente – não há que se falar em “enriquecimento ilícito da contribuinte”. E,
aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4, como correspondente àquela verdade
ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e considerando a necessidade de se perquirir a
verdade material no âmbito do processo administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de
Origem para:
(i)
aguardar decisão definitiva nos autos do Processo no 10675.720010/2012-28
e, não havendo reforma do Acórdão lá proferido, prosseguir com as
confirmações abaixo; caso haja reforma que seja comunicada nestes autos, a
fim de se evitar o duplo aproveitamento desse crédito;
(ii)
comprovação da retenção “não confirmada” (R$ 126.745,85) e o
oferecimento da respectiva receita à tributação;
(iii) comprovação de que o direito creditório referente ao IRRF incidente sobre o
valor recebido a título de juros sobre o capital próprio não foi utilizado em
outro processo de compensação e se, poderia ser levado à composição do
saldo negativo, objeto destes autos;
27.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
28.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
29.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
Fl. 119
DF CARF MF
Original